Tribunal: TJDFT
Processo: 0709295-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL IMPUTAÇÃO DE DÉBITO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF. ILÍCITO CIVIL. PRESCRITIBILIDADE. PRAZO QUINQUENAL. NÃO CONSUMAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença pela qual reconhecida a prescrição da pretensão da Fazenda Pública de ressarcimento por ilícito civil.
2. O Supremo Tribunal Federal, interpretando o §5o do art. 37 da Constituição Federal, assentou a tese de que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a prescritibilidade da pretensão da Fazenda Pública ao ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos de natureza civil (Temas 666 e 899).
3. Na hipótese, foram constatadas possíveis irregularidades no contrato n. 18/2010 – SEEDF, em 30/1/2012 (Relatório de inspeção 1/2012), a Administração Pública, ainda no ano de 2012, autuou o processo administrativo n. 480.000.467/2012, o qual, posteriormente, ensejou a tomada de contas especial em relação ao contrato n. 18/2010 – SEEDF em 14/7/2017, não se verificando o transcurso de prazo superior a 5 anos (prazo quinquenal) em nenhuma das etapas do processo administrativo, razão de não ter se consumado a prescrição reconhecida em sentença, consoante art. 4o do Decreto 20.901/32.
4. No tocante ao prazo prescricional para ajuizamento da ação de ressarcimento pela Fazenda Pública, destaca-se que, até a decisão do processo administrativo, não se há que falar em pretensão do Distrito Federal em cobrar judicialmente o valor executado, pois a pretensão surge somente com referida decisão administrativa de apuração da autoria e montante representativo do dano. E isto somente se operou com a decisão 4067/2019 do TCDF proferida em 21/11/2019. Assim, haja vista que a presente ação foi ajuizada em 25/11/2021, nenhuma prescrição a ser reconhecida. 4.1. Autos que devem retornar ao juízo de origem para apreciação das demais teses aduzidas pelas partes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.